Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709115-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBSON RODRIGUES TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE MARTINS FROES TAVARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto o relatório da decisão liminar, em sede de plantão judicial, que ora transcrevo: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por ROBSON RODRIGUES TAVARES, representado por sua esposa DANIELLE MARTINS FROES TAVARES, contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer vaga em unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular, apesar do grave quadro de saúde do paciente, provocado pela covid-19. Afirma estar internado no Hospital Regional de Ceilândia/DF desde 21/3/2021, com piora progressiva do quadro clínico, atualmente sedado e intubado em ventilação mecânica. Sustenta a urgente necessidade de transferência para unidade de terapia intensiva. Aduz não haver vagas de UTI no referido hospital. Pretende a concessão de tutela para que a autoridade coatora seja compelida a realizar a imediata internação do impetrante em UTI na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do Distrito Federal.” Após analisar detidamente os autos, não vislumbrei outras circunstâncias que sejam capazes de possibilitar a concessão da liminar. Na oportunidade, reitero e dou como razões de decidir as que se valeram a Desembargadora plantonista, nas letras seguintes: “O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. Ocorre que a situação atual de pandemia da Covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação extremamente preocupante, em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais. Quando não há a ocupação total dos leitos, há uma situação muito próxima à saturação, tanto na rede pública quanto na rede privada. ROBSON conta 37 (trinta e sete) anos de idade e, conforme laudo médico acostado aos autos, aguarda vaga em UTI para o tratamento médico adequado ao quadro clínico apresentado. Embora sensível à dor e à angústia do paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o artigo 196 da Carta Magna. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do Sistema de Regulação de Leitos, de forma que o acesso à internação ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais da saúde. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. Eventual determinação de imediata transferência para UTI sem a observância da fila de regulação afetaria diretamente a universalidade do direito, pois nem todos aqueles que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições de receber os pacientes da rede pública. Porém, nesse momento pandêmico, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na privada, mas de garantir a maior universalidade e igualdade possível aos cidadãos que necessitam do serviço de saúde, na triste e difícil missão de administrar recursos humanos e materiais insuficientes. A concessão da ordem nos termos do pedido representaria a sobreposição desta Desembargadora Plantonista às autoridades médico-sanitárias sem estar ombreada com a situação calamitosa em curso nos hospitais do Distrito Federal. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, às 14h20 o sistema informa que 327 (trezentos e vinte e sete) pacientes aguardam leitos de UTI no DF. Desse total, 243 (duzentos e quarenta e três) apontam suspeita ou confirmação de covid-19. Em 14 de março de 2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de COVID-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. O relatório médico acostado nos autos indica que a Dra. Jordana Karlade S. Marcolino já consignou que o paciente aguarda vaga para unidade de terapia intensiva (ID – 24452743), circunstância que aponta para a inclusão de ROBSON na lista de espera por leitos de UTI. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, em nível local e nacional, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.” Nessa sistemática, nos limites desta cognição, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar, revelando-se necessário o regular contraditório para fins de melhor elucidação da matéria. Ante o exposto, mantenho o indeferimento da liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o Ente Distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09 e do art. 227 do RITJDFT, prestem as informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2021, 14:57:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator